Tribunal: TJDFT
Processo: 0701542-56.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701542-56.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO FERNANDO FERREIRA SOARIS, IARIANE JACOBINO LIMA APELADO: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por DIEGO FERNANDO FERREIRA SOARIS e IARIANE JACOBINO LIMA em face de sentença de ID 38524780 prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que julgou improcedente o pedido indenizatório dos apelantes. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 26 de agosto de 2022 15:04:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador